Tribunal: STF
Processo: Pet 12438
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão (Protocolo STF nº 117191/2024) dos efeitos da decisão proferida nos autos da Pet nº 11.823.



    O requerente aduz o seguinte:



    “Ocorre que, conforme já demonstrado, as imputações do MPF em relação aos réus da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, incluindo o ora Requerente, fundaram-se no Acordo de Leniência da Odebrecht nº 5020175- 34.2017.4.04.7000, e nos depoimentos imprestáveis de delatores, obtidos sob coação (vide anexos 208 a 220, 279 a 283, e 288, 292 e 337 da Petição Inicial do MPF constante dos autos da Ação de Improbidade Administrativa).



    (...)



    Verifica-se, dessa forma, que o suposto conjunto probatório que fundamentou a Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, baseou-se no Acordo de Leniência da Odebrecht e nos depoimentos de delatores obtidos sob coação, elementos absolutamente imprestáveis, conforme V.Exa. reconhece na decisão constante do Evento 1.979 dos autos da Reclamação Constitucional 43.007/DF:



    (...)



    Nesse contexto, o Espólio de César de Araújo Mata Pires Filho requereu a sua exclusão do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, sob o argumento da imprestabilidade das provas que a instruem, incluindo os depoimentos de delatores obtidos sob coação, tendo V.Exa. em 26/08/2024 nos autos da Pet n° 11.823/DF (Protocolo STF n° 39571/2024), decidido o seguinte:



    (...)



    Ora, conforme já demonstrado, o Requerente também é réu na Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, e, portanto, também está sendo vítima de imputações fundadas em suposto lastro probatório obtido de forma ilegal, e já anulado por decisão desta Suprema Corte. Ademais, não há no processo em questão qualquer narrativa factual ou contexto probatório que possa ensejar falta, dolo ou comportamento improbo por parte do Requerente.



    (...)



    Além disso, o mero depoimento de delator sem provas idôneas de corroboração não legitima a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, expediente pertencente ao direito administrativo sancionador, que, por analogia ao direito penal, exige a presença de um juízo de probabilidade de condenação, ou seja, a prova da existência do ato de improbidade e indícios de sua autoria, até mesmo porque, de acordo com o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador.” 



    Ademais, é importante ressaltar que os fundamentos da decisão proferida por V.Exa. no âmbito da Pet n. 11.823 (Protocolo STF n. 39571/2024), não são de caráter pessoal (art. 580 do Código de Processo Penal), mas sim comum a todos os réus tanto da Ação Penal como da Ação de Improbidade Administrativa, que estejam sendo submetidos a responder essas demandas ajuizadas com fundamento apenas em depoimentos inidôneos de delatores, sem qualquer elemento de prova de corroboração, e em provas obtidas através do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht já anulado pela Suprema Corte Brasileira, e dizem respeito às garantias do Devido Processo Legal, inerentes a todos os réus, o que legitima o pedido de extensão ora apresentado.



    Por fim, é importante ressaltar que a Ação Penal nº 5059586- 50.2018.4.04.7000, que emprestou as supostas “provas” e narrativas para interposição da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000, teve reconhecida pela Segunda Turma do STF a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e em consequência os atos declarados nulos, de forma absoluta. Logo, a supracitada Ação de Improbidade não se mantém pela falta de provas tendo em vista a declaração pelo STF de nulidade dos atos instrutórios da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000 e bem como das delações imprestáveis sem provas idôneas de corroboração.”



    Ao final, requer:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida por V.Exa. em 26/08/2024 na Pet n° 11.823 (Protocolo STF n° 39571) dos presentes autos ao Peticionante, assim como das decisões de mérito que venham, a ser proferidas por V.Exa., para que se determine a exclusão do Requerente do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão “para que se determine a exclusão ... do polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000.”



    Ao analisar o pleito da Pet nº 11.823 - apontada como paradigma -, diante de inequívoco óbice ao exercício da plena defesa do Espólio (“os patronos [...] não podem mais ouvir o acusado a respeito dos atos de improbidade a ele imputados a fim de conhecer sua versão dos fatos e justificativas, a permitir a definição de uma linha adequada e sólida de defesa no mérito”) e da inexistência de lastro probatório apto e mínimo para o prosseguimento da persecução em relação a ele, determinei a exclusão do Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho do polo passivo da ação de improbidade administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000.



    Registre-se, ainda, que não houve na mencionada decisão qualquer alusão a termos de colaboração “obtidos sob coação”, como referido pela defesa do ora requerente, mas tão somente o reconhecimento de que persistiriam, em relação ao requerente originário daquela Pet, apenas elementos probatórios (depoimentos de delatores) obtidos a partir de acordos de colaboração que, nos termos do § 16º do art. 4º da Lei 12.850/13, não podem ser o único fundamento para embasar eventual sentença condenatória.



    Trata-se, assim, de motivos de caráter exclusivamente pessoal os que me conduziram ao deferimento do pleito do requerente na Pet nº 11.823, tudo a afastar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, confrontados os fatos narrados no pleito ora em exame e aqueles que deram suporte à decisão proferida na Pet nº 11.823, verifico que a pretendida exclusão do polo passivo da ação de improbidade do requerente não se revela viável, pois ausente a identidade de situações, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Anoto, ademais, que o presente pleito deve ser deduzido perante o juízo competente para o exame da existência, em relação ao ora requerente, de suporte probatório válido e mínimo para prosseguimento da ação de improbidade.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente